Tribunal: TJES
Processo: 5000843-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000843-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NICCHIO e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DOS AGRAVANTES DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão singular que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, no contexto de agravo de instrumento contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo. Os agravantes sustentam não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua situação financeira e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do valor histórico do débito discutido no processo de origem, que alcança R$718.950,55, indica que os agravantes possuem condições econômicas incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que não é plausível que uma instituição bancária conceda crédito dessa magnitude a pessoas em situação de precariedade financeira.

As declarações de imposto de renda dos agravantes demonstram titularidade de bens e ativos incompatíveis com o benefício pretendido, sendo que um deles é proprietário de imóvel rural avaliado em R$950.000,00, e o outro declarou possuir R$32.000,00 em espécie, circunstâncias que reforçam a ausência de necessidade de isenção das despesas processuais.

A gratuidade da justiça visa beneficiar aqueles que efetivamente não possuem recursos para custear as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento, não sendo o caso dos agravantes, conforme evidenciado nos autos.

A prolação de sentença nos autos originários prejudicou a análise do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, incompatível com a titularidade de bens de elevado valor ou disponibilidade de recursos financeiros significativos.

A concessão de crédito de elevado valor por instituição bancária refuta a alegação de precariedade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO NICCHIO, ALAERTES LUIZ NICCHIO
e

ANILSON JOSÉ NICHIO
,

contra a r. decisão proferida no evento nº 7804310, que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado em grau recursal.

Em suas razões recursais (evento nº 7138839), os agravantes alegam, em síntese, que
(i)
“não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria para fazer jus à benesse, bastando que o dispêndio com as despesas do processo possa prejudicar sua subsistência e de sua família” (fl. 07);
(ii)
“o requisito da iliquidez, no tocante à ser proprietário de propriedade rural, revela-se no que pertine à dificuldade da produção de café tendo em vista as diversas intempéries climáticas vivenciadas” (fl. 08); e que
(iii)
“demonstrada a condição de hipossuficientes dos Agravantes, resta imperiosa a necessidade de ser mantida de Assistência Judiciária Gratuita já concedida em sede de Embargos à Execução” (fl. 08).

De início, esclareço que não obstante a prolação de sentença no processo de origem, o que retira o interesse dos recorrentes quanto ao julgamento do mérito do agravo de instrumento, interposto diante da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, remanesce a necessidade de decidir sobre o pedido de gratuidade formulado em grau recursal, cujo indeferimento é objeto deste agravo interno.

Sobre o pretenso pedido de gratuidade, cumpre pontuar que sua sistemática foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil vigente, nos seguintes termos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

De fato, a legislação de regência condiciona o eventual indeferimento da gratuidade da justiça à existência de evidências da capacidade financeira daquele que requer o benefício.

Na situação dos autos, conforme identificado na decisão singular ora recorrida, o valor do débito discutido na origem, que totaliza R$718.950,55 (setecentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) em valor histórico (Id nº 7138839, do processo de origem), já se mostra capaz de infirmar a precariedade financeira dos agravantes, tendo em vista que não se mostra crível que uma instituição bancária conceda crédito de tal ordem a correntistas com parca situação econômica.

Ademais, da análise das declarações de imposto de renda referente ao ano-calendário dos agravantes
ALESSANDRO NICCHIO
e
ANILSON JOSÉ NICHIO
(eventos nºs 7397452 e 7397454), percebe-se que o primeiro é titular de imóvel rural com valor atribuído de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), enquanto o segundo declarou que em 31/12/2022 possuía R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) em espécie, circunstâncias manifestamente incompatíveis com o benefício pretendido.

Tais elementos revelam plena capacidade dos agravantes custearem as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão singular ora recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Na sequência, considerando a prolação de sentença nos autos originários,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

Por fim, em caso de votação unânime neste colegiado, entendo que não deve haver condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
1
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)